Tribunal: STF
Processo: ADI 2189
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
EMENTA: I. Contribuição previdenciária: incidência sobre proventos
da inatividade e pensões de servidores públicos (L. est. 12.398/98, do
Paraná): densa plausibilidade da argüição da sua inconstitucionalidade,
sob a EC 20/98, já afirmada pelo Tribunal (ADnMC 2.010, 29.9.99).
1. Reservado para outra oportunidade o exame mais detido de outros
argumentos, é inequívoca, ao menos, a plausibilidade da argüição de
inconstitucionalidade da norma local questionada, derivada da
combinação, na
redação da EC 20/98, do novo art. 40, § 12, com o art. 195, II, da
Constituição Federal, e reforçada pela análise do processo legislativo
da recente reforma previdenciária, no qual reiteradamente derrotada, na
Câmara dos Deputados, a proposta de sujeição de aposentados e
pensionistas do setor público à contribuição previdenciária.
2. O art. 195, § 4º, parece não legitimar a instituição de
contribuições sociais sobre fontes que a Constituição mesma tornara
imunes à
incidência delas; de qualquer sorte, se o autorizasse, no mínimo, sua
criação só se poderia fazer por lei complementar.
3. Aplica-se aos Estados e Municípios a afirmação da plausibilidade
da argüição questionada: análise e evolução do problema.
4. Precedentes.